Tribunal: TJDFT
Processo: 0709603-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709603-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CRISTIANO DE MELLO PAZ, CIELO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0058172-82.2008.8.07.0001), em que contende com CRISTIANO DE MELLO PAZ e CIELO S.A. A decisão agravada acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade do executado Cristiano de Mello Paz para considerar que não tem validade a sua citação efetivada pela via postal, bem como reconhecer a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda e extinguiu o cumprimento de sentença em relação a ele, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, condenando a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, devidamente atualizado, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC (ID 180684494): “Relatório Processual no ID 153932866. Dos embargos de declaração do executado Cristiano de Mello Paz (ID 177483000) O executado/embargante CRISTIANO DE MELLO PAZ afirma que a decisão de ID 177129472 é omissa ao argumento de que, aplicando-se ao caso o princípio tempus regit actum, a Teoria do Isolamento dos Atos Processuais e o art. 1046 do CPC/2015, deveria ter sido determinada, de ofício, a suspensão do cumprimento de sentença em relação ao embargante; a decisão de ID 37000153, pág. 131, foi proferida sob a égide do CPC de 1973, mas a r. decisão embargada, não; na vigência do CPC/1973, o contraditório na desconsideração da personalidade jurídica era diferido, razão pela qual o exame da defesa da parte em desfavor de quem a personalidade foi desconsiderada deve preceder qualquer ato executivo, sob pena de violação aos princípios devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório (ID 177483000). Requer que sanada a omissão para que seja suspenso o cumprimento de sentença em relação ao executado/embargante CRISTIANO DE MELLO PAZ, até o julgamento da exceção de pré-executividade. Resposta do exequente Banco do Brasil S/A, ID 178082285. Resposta da exequente CIELO S/A, ID 178394564. É a síntese do necessário. DECIDO. Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Todavia, verifica-se que a decisão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022, do CPC, tendo em vista que não houve qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Afinal, há omissão apenas quando o julgador deixa de apreciar questões relevantes ou de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, o que não é o caso dos autos, uma vez que a decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em desfavor do executado CRISTIANO DE MELLO PAZ foi proferida sob a égide do CPC/1973 (ID 37000194 - Pág. 78), que não previa a hipótese de suspensão do processo quando do deferimento da desconsideração da personalidade jurídica. De acordo com o c. STJ, à luz do princípio tempus regit actum e da Teoria do Isolamento dos Atos Processuais, os atos do processo devem observar a legislação vigente ao tempo de sua prática, sob pena de indevida retroação da lei nova para alcançar atos pretéritos. Nesse sentido, as normas processuais incidem imediatamente nos processos em curso, mas não alcançam atos processuais anteriores. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SOCIEDADES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. DECISÃO PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. INTIMAÇÃO APÓS A VIGÊNCIA DO CPC/2015. CONTRADITÓRIO PRÉVIO. DIREITO INTERTEMPORAL. TEMPUS REGIT ACTUM. 1- Recurso especial interposto em 24/11/2020 e concluso ao gabinete em 17/8/2021. 2- O propósito recursal consiste em dizer se é possível o decreto de desconsideração da personalidade jurídica, sem o prévio contraditório, quando a referida decisão foi publicada na vigência do Código de Processo Civil de 1973, tendo a parte, no entanto, sido intimada somente após a vigência do Código de Processo Civil de 2015. 3- À luz do princípio tempus regit actum e da Teoria do Isolamento dos Atos Processuais, os atos do processo devem observar a legislação vigente ao tempo de sua prática, sob pena de indevida retroação da lei nova para alcançar atos pretéritos. Nesse sentido, as normas processuais incidem imediatamente nos processos em curso, mas não alcançam atos processuais anteriores. Precedentes. 4- Consoante reiterado no acórdão recorrido, ocorreu a formação de sucessão de "empresas" entre ARNOM PARTICIPAÇÕES e ARNON VEÍCULOS, ambas com os mesmos sócios, decisão que não foi objeto de recurso, apesar de possuírem também os mesmos advogados. Assim, não é crível o desconhecimento da decisão de desconsideração. Por sua vez, a recorrente ficou completamente inerte, e, assim, reveste-se preclusa a possibilidade de arguição de nulidade dos atos praticados, nos termos do art. 278 do CPC/2015. 5- A aplicação do incidente da desconsideração da personalidade jurídica, nos termos previstos no art. 133 do CPC/2015, não é exigível ao presente caso, pois a decisão que procedeu à desconsideração da executada originária foi proferida em meados de 2014, isto é, enquanto vigente o CPC/1973. 6- Não é possível defender o argumento no sentido de validar uma intimação ocorrida 5 (cinco) anos depois da decisão de desconsideração, entre empresas do mesmo grupo econômico, objetivando anular todos os atos processuais, com fulcro na vigência do CPC/2015, quando esse ato guarda, inequivocamente, nexo imediato e inafastável com o próprio ato praticado sob o regime da lei anterior, consubstanciado na decisão propriamente dita de desconsideração. Deve-se, pois, ser respeitada a eficácia do ato processual pretérito. 7. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.954.015/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021.) - Grifei Assim, não há que se falar em omissão na decisão embargada. Rejeito os embargos de declaração opostos pelo executado CRISTIANO DE MELLO PAZ. Dos Embargos de Declaração do exequente Banco do Brasil S/A (ID 178079299) O exequente/embargante BANCO DO BRASIL S/A afirma que a decisão de ID 177129472 é obscura ao argumento de que, considerando que o executado CRISTIANO DE MELLO PAZ aufere renda mensal bruta anual de cerca de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), o percentual a ser penhorado dos rendimentos do executado deve ser de até 50%; mesmo após a penhora de 50% do salário do executado, ainda sobraria para este a quantia mensal de cerca de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o que muito superior às necessidades usuais de uma família de alta renda e garante que o executado tenha subsistência digna. O exequente ainda alega omissão na decisão de ID 177129472, pois, em relação à executada MARGARETH MARIA DE QUEIROZ FREITAS, foi indeferido o pedido de penhora salarial, contudo, os rendimentos da executada não se limitam à aposentadoria recebida do Regime Geral da Previdência Social, sendo auferido por ela renda decorrente de contrato de locação que, pelo nível do imóvel, não é inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Requer que seja clareada a decisão para que seja majorado o percentual da penhora dos rendimentos percebidos pelo executado CRISTIANO para 50% e, subsidiariamente, para 30%; que seja afastada a omissão para que seja determinada a expedição de carta precatória para intimação do condomínio Ed. Mont Parnasse para que informe os dados dos locatários do apartamento de propriedade da executada MARGARETH e, em seguida, sejam eles intimados para prestar esclarecimentos sobre o valor do aluguel pago à executada. É a síntese do necessário. DECIDO. Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Todavia, verifica-se que a decisão não padece da obscuridade apontada pelo exequente. A obscuridade caracteriza-se pela falta de clareza, pela confusão das ideias, pela dificuldade no entendimento de algo. Como registra Bondioli, para os fins dos embargos de declaração, decisão obscura é aquela consubstanciada em texto de difícil compreensão e ininteligível na sua integralidade. É caracterizada, assim, pela impossibilidade de apreensão total de seu conteúdo, em razão de um defeito na fórmula empregada pelo juiz para a veiculação de seu raciocínio no deslinde das questões que lhe são submetidas (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil -vol. III. 47a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015). (Acórdão 1615464, 07186741520208070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 23/9/2022.), o que também não é o caso dos autos. Da leitura da decisão embargada é possível extrair claramente o entendimento externado por este Juízo, não havendo qualquer dificuldade para compreensão de seu texto. As alegações feitas pela parte exequente, a título de obscuridade, revelam nitidamente seu inconformismo com o fato de ter sido determinada a penhora de apenas 20% da remuneração do executado CRISTIANO, o que deve ser veiculado em recurso próprio, uma vez que os embargos de declaração não se prestam a reapreciação da decisão. No que concerne à executada MARGARETH MARIA DE QUEIROZ FREITAS, de fato, a decisão não analisou a alegação da parte exequente de que MARGARETH aufere renda decorrente de contrato de locação do imóvel penhorado nos autos, de sua propriedade. Todavia, o reconhecimento da omissão não tem o condão de alterar a decisão, sendo realizado apenas para fins de esclarecimentos. No caso, é incontroverso nos autos que a executada é proprietária do apartamento n. 500, do edifício Mont Parnasse, situado na Rua Alameda da Serra, n. 1.240, Vila da Serra, Nova Lima/MG (ID 173427124 - Pág. 4), avaliado, em 19/05/2023, pelo Oficial de Justiça em R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) - ID 167482092 - Pág. 129. Também é certo que o Oficial de Justiça certificou ter sido informado na Portaria do prédio que o imóvel estava locado. Além disso, na petição de ID 169289126 - Pág. 6, a executada diz que o imóvel estava ocupado. Ocorre que, ainda que exista eventual locação do citado imóvel, o contrato e o valor do aluguel cobrado não constam dos autos, assim como não consta a comprovação de que referido valor é realmente pago à executada, cujas informações devem ser fornecidas nos autos pela parte credora, o que não ocorreu no presente caso, impossibilitando a determinação de penhora dos eventuais rendimentos percebidos pela executada, a título de aluguel. Ainda, tratando-se de pessoas estranhas ao processo, não é possível determinar a intimação do condomínio e dos eventuais locatários para apresentarem informações sobre a locação, cuja providência, como ressaltado, compete à parte credora. Assim, acolho parcialmente os embargos de declaração do exequente BANCO DO BRASIL S/A para sanar a omissão tão somente para fins de esclarecimentos. Indefiro o pedido de intimação do condomínio Ed. Mont Parnasse para que informe os dados dos locatários do apartamento de propriedade da executada MARGARETH e de intimação dos eventuais locatários para prestar esclarecimentos sobre o valor do aluguel pago à executada. Da impugnação à penhora apresentada pelo executado RAMON HOLLERBACH CARDOSO (ID 177534490) O executado RAMON HOLLERBACH CARDOSO, na petição de ID 177534490, apresentou impugnação à penhora do valor bloqueado por meio do SISBAJUD, de R$ 4.810,05 (quatro mil, oitocentos e dez reais e cinco centavos – ID 174466327), alegando que se trata de proventos de aposentadoria, sendo, portanto, impenhorável, conforme art. 833, IV, do CPC. Requer a desconstituição da penhora. Juntou documentos de ID 177534494 a 177536597. Resposta do exequente BANCO DO BRASIL S/A (ID 178155446) em que requer a penhora de 20% do valor bloqueado. Resposta da exequente CIELO (ID 178394564), em que requer o indeferimento do pedido de liberação dos valores bloqueados e, subsidiariamente, que seja mantida a penhora parcial de tais valores. Apresentou planilha atualizada do débito, no valor de R$ 8.162.826,07 (ID 178394565). Na petição de ID 178167700, o executado RAMON reitera o pedido feito na petição de ID 177534490. É a síntese do necessário. DECIDO. Na hipótese, o executado RAMON HOLLERBACH CARDOSO, comprovou, por meio do extrato de sua conta corrente que, em 03/10/2023, recebeu a quantia de R$ 4.810,05, sob a rubrica de “Benefício do INSS”, que seria impenhorável. É cediço que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode se afastar da norma inserta no artigo 833, IV, do CPC, a qual diz que são absolutamente impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. No caso dos autos, restou demonstrado que o bloqueio realizado incidiu sobre verba salarial recebida pelo executado, conforme se verifica do extrato bancário de ID 177536596 e pelos dados do INSS de ID 177536597, que indica que tal verba é depositada mensalmente na referida conta bancária, devendo, portanto, ser liberado em favor do executado. Neste sentido: AGRAVO INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALORES CONTA DESTINADA A DEPÓSITO DE SALÁRIO - IMPENHORABILIDADE. FUNDO DE INVESTIMENTO. INAPLICABILIDADE DO CPC 833, X. 1. É inadmissível a penhora, mesmo parcial, de valores em conta corrente em que é depositado o salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, com ressalva das duas únicas exceções especificadas no § 2o, alheias ao caso. 2. O CPC 833, X, cuidou de especificar, de restringir a espécie de poupança objeto da proteção: não é uma qualquer, mas, sim, a caderneta de poupança. 3.Para estender a impenhorabilidade à aplicação financeira ou a outra espécie de poupança, seria necessário suprimir do texto legal o termo caderneta e, em assim procedendo, transformar a espécie em gênero, extrapolando-se com isso os limites da interpretação para ingressar no âmbito da criação do direito. (Acórdão 1407129, 07134108320218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no PJe: 25/3/2022.) Ante o exposto, acolho a impugnação do executado RAMON HOLLERBACH CARDOSO para desconstituir a penhora de ID 174466327, Pág. 5, recaída sobre a verba salarial, no valor de R$ 4.810,05. Por conseguinte, após preclusão, informe o executado seus dados bancários, no prazo de 05 (cinco) dias, para restituição do valor penhorado, por meio de alvará eletrônico. Da exceção de pré-executividade oposta pelo executado CRISTIANO DE MELLO PAZ (ID 174024018) O executado CRISTIANO DE MELLO PAZ opôs exceção de pré-executividade contra a decisão de ID 37000153, pág. 131, que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa/executada DNA PROPAGANDA LTDA, alegando que a pretensão em relação ao executado está prescrita, uma vez que o termo inicial da prescrição contra si é 1o/12/2014, data do trânsito em julgado da sentença exequenda; em 1o/12/2014 foi interrompida a prescrição contra o executado; no caso, é indiferente que o termo inicial do prazo prescricional seja fixado em 1o/12/2014 ou na data da publicação da decisão que determinou a desconsideração da personalidade jurídica em relação ao executado, disponibilizada no DJe de 27/03/2017, uma vez que a citação válida do executado somente ocorreu com o protocolo da petição de exceção de pré-executividade, acompanhada de procuração com poderes específicos para receber citação; não houve causa suspensiva da prescrição nem mora atribuível ao Judiciário; a exequente CIELO não diligenciou de forma adequada e oportuna para citar o executado em tempo hábil; o executado não tem legitimidade para figurar no polo passivo do presente cumprimento de sentença, pois, de acordo com os fundamentos da decisão que deferiu a desconsideração e de acordo com as alegações dos próprios exequentes, o executado CRISTIANO se retirou da empresa GRAFFITI em 2004, não havendo nada nos autos que comprove que ele teve qualquer ingerência sobre a decisão da empresa/executada DNA de ajuizar a presente ação, no ano de 2008, e sobre o modo como a ação conduzida; a AP 470 julgou fatos ocorridos entre 2001 e 2005; o objeto do presente cumprimento sentença é uma multa e uma indenização, ambos processuais, por atos praticados a partir da distribuição da ação, em 2008; o objeto do presente cumprimento sentença não tem relação com os atos que foram julgados na AP 470; os atos que o v. Acórdão da AP 470 afirmam terem contado com a participação de CRISTIANO são atos relacionados à execução do contrato realizado com a VISANET. A AP 470 nada afirma sobre este processo e as condutas nele praticadas pela DNA, ou por qualquer outra pessoa; o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado contra o executado deve ser julgado improcedente, pois, a condenação ao pagamento da multa e da indenização processuais ocorreu em razão da litigância de má-fé da empresa/executada DNA, sendo o ato ilícito, conforme a sentença exequenda, a distribuição da ação e os atos nela praticados pela DNA; contudo, o executado foi sócio da empresa Graffiti Participações LTDA. somente até 26/02/2004, enquanto que a presente ação foi ajuizada em 2008; a responsabilidade patrimonial pelo pagamento só pode ser atribuída a outrem se presentes todos os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, previstos no art. 50 do Código Civil; não são aplicáveis ao presente caso o art. 935 do Código Civil e os fundamentos do acórdão proferido na AP 470. O exequente BANCO DO BRASIL S/A apresentou resposta à exceção de pré-executividade no ID 178079323 e a exequente CIELO S/A apresentou resposta à exceção no ID 178394564. Na petição de ID 179597925, o executado CRISTIANO reitera o pedido feito na petição de ID 174024018. É a síntese do necessário. DECIDO. Para melhor compreensão, faço uma breve digressão dos atos praticados no processo, nos pontos pertinentes. A ação originária foi ajuizada em 1o/07/2008 (ID 36999785). No caso, a sentença judicial exequenda julgou improcedentes os pedidos feitos em ação de cobrança ajuizada pela executada DNA PROPAGANDA LTDA e acolheu os pedidos feitos na contestação, nos seguintes termos (ID 37000081 - Pág. 207/211 e ID 37000103): “97. Por esses fundamentos, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial. 98. Acolho os pedidos formulados na contestação do Banco do Brasil S/A para condenar a autora nas penas da litigância de má-fé, ex vi do disposto no artigo 18 do CPC, em razão do que: a) Condeno a autora a pagar aos réus, em solidariedade ativa, o valor de R$ 3.647.086,08 (três milhões seiscentos e quarenta e sete mil e oitenta e seis reais e oito centavos), a título de indenização dos prejuízos sofridos pelos réus, montante este que deverá ser acrescido de correção monetária calculada pelo INPC/IBGE e dos juros de mora de 1% ao mês a partir da data desta sentença (22/10/2014); b) CONDENO a autora a pagar às rés, em solidariedade ativa, o valor de R$ 182.354,30 (cento e oitenta e dois mil trezentos e cinquenta e quatro reais e trinta centavos), a título de multa processual (artigo 18, caput, do CPC). 99. CONDENO a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado das condenações supra, nos termos do artigo 20, § 4o, do CPC, considerando os critérios estabelecidos no § 3o daquele dispositivo (tempo decorrido desde a propositura da demanda em 1//7/2008, o grau de zelo dos profissionais que atuaram em defesa dos réus, a natureza e a importância da presente causa, etc). 100. Os valores das condenações, inclusive a verba sucumbenciais (sic), serão partilhados entre os réus em partes iguais. 101. CONDENO a parte autora a promover o pagamento dos valores da condenação no prazo máximo de 15 (quinze) dias após o trânsito em julgado desta sentença, independentemente de nova intimação pessoal ou ao advogado constituído, ou após a intimação pessoal, no caso de execução provisória do julgado, sobre o valor incidirá multa de 10% (dez por cento) (art. 475-J do CPC). 102. Por fim, DECLARO encerrada essa fase do processo, com resolução de mérito, nos termos do Art. 269, inciso I, do CPC. (...).” - Grifei A sentença transitou em julgado em 1o/12/2014 (ID 37000103, Pág. 88). Na decisão de ID 37000153, Pág. 131, a parte exequente pleiteou a desconsideração da personalidade jurídica da executada a fim de alcançar os bens dos seguintes sócios: GRAFFITI PARTICIPAÇÕES LTDA, FRANCISTO MARCOS CASTILHO SANTOS, MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA, MARGARETH MARIA DE QUEIROZ FREITAS, RAMON HOLLERBACH CARDOSO e RENILDA MARIA SANTIAGO FERNANDES DE SOUZA. Observe-se que na decisão de ID 37000153, Pág. 131, não foi incluído o executado CRISTIANO DE MELLO PAZ. Na decisão de ID 37000153, Pág. 191, foi indeferido o pedido de constrição dos bens do executado CRISTIANO, nos seguintes termos: "(...) Indefiro os pedidos de constrição de bens de Cristiano de Melo Paz, tendo em vista não ser ele sócio da empresa executada nem da Graffiti Participações Ltda., conforme se observa das certidões simplificadas acostadas aos autos. Caso os exequentes permaneçam interessados na constrição de bem deste, deverão fundamentar o pleito observando-se tal fato. (...).” Na decisão de ID 37000194, Pág. 77, proferida em 21/09/2015, foi deferido o pedido da parte exequente para que fossem atingidos pela execução os bens do executado CRISTIANO DE MELLO PAZ, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença no qual já foi deferida a desconsideração da personalidade jurídica da ré para atingir os bens de seus sócios, bem como os bens dos sócios de empresa que figura no quadro societário da executada. Entretanto, pretende a primeira exequente que a execução atinja os bens de ex-sócio da empresa Graffiti, Sr. Cristiano Paz, sob o fundamento de que ele teria integrado associação estável e organizada que compunha as atividades do investigado ‘mensalão’. Conforme se observa da fundamentação da sentença prolatada dos (sic) autos, bem como da ação penal 470, o Sr. Cristiano de Mello Paz teve papel relevante nas atividades ilícitas realizadas pela empresa executada na época em que figurava como sócio da Graffiti. Consoante se observa do documento de fls. 4332/4337, o Sr. Cristiano penas (sic) se retirou do quadro societário da referida empresa em 26/02/2004, ou seja, em período posterior ao do contrato objeto da ação principal do presente feito. Neste sentido, resta evidente o intuito fraudulento e ilícito das atividades realizadas pelo Sr. Cristiano na gestão da empresa Graffiti. Assim, determino que desconsideração da personalidade jurídica das empresas executada e Graffiti atinjam os bens do Sr. Cristiano de Mello Paz. Ainda, defiro a penhora de valores via BACENJUD, bem como a consulta aos sistemas RENAJUD e INFOJUD. (...).” Após várias tentativas de intimação do executado CRISTIANO, foi certificado pelo Oficial de Justiça, em 09/02/2021, na certidão de ID 94437395, Pág. 3, que: “Certifico que me dirigi à rua São Paulo, n. 2344/401, bairro de Lourdes, às 9h15, e deixei de proceder à citação de Cristiano de Mello Paz, em razão do réu não morar mais no local, Edifício Salvador Dali, de onde se mudou há cerca de um ano, segundo me informou o sr. Edson Costa, porteiro do prédio, que trabalha ali há dez anos e desconhece o atual endereço do citando. O referido é verdade e dou fé, Belo Horizonte, 09/02/2021.” Na decisão de ID 96980385, foi indeferido o pedido de citação do executado CRISTIANO DE MELLO PAZ, por edital, e foi determinada a expedição de carta de citação, pela via postal, para os endereços ainda não diligenciados nos autos. Conforme mandado de citação de ID 97945060, foi expedida carta de citação para o mesmo endereço: Rua São Paulo, 2344, Apto. 501, Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP 30170-132, retornando o AR cumprido, uma vez que foi recebido na portaria do edifício, em 30/07/2021. Consoante relatado, o executado CRISTIANO, opôs exceção de pré-executividade, sustentando a ocorrência de prescrição, ilegitimidade passiva e impossibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da autora/executada e da Graffiti em relação a si. Essa é a breve síntese. A parte exequente alega inadequação da via eleita, ao argumento de que a exceção de pré-executividade somente pode ser utilizada em hipótese de arguição de matérias de ordem pública, que não dependam de produção de provas, o que não seria o caso dos autos em que as matérias abordadas pelo executado já foram objeto de decisão, estando, portanto, preclusas. Contudo, sem razão a exequente. A exceção de pré-executividade consiste em meio de defesa do executado, somente podendo versar sobre questões cognoscíveis ex officio, que não demandem dilação probatória. Da leitura da petição relativa à exceção, verifica-se que o executado trata justamente de matérias de ordem pública, que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, quais sejam, prescrição e decadência. No que tange às alegações relativas à desconsideração da personalidade jurídica em si, verifica-se que elas se confundem com a própria questão da ilegitimidade passiva e com ela deve ser analisada. Além disso, nenhuma das matérias alegadas pelo executado demandam dilação probatória. Assim, atendidos os requisitos exigidos para a oposição da exceção de pré-executividade, não há que se falar em inadequação da via eleita. Quanto à ciência do deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, com razão o executado. Isso porque, o executado foi procurado pessoalmente pelo Oficial de Justiça, no endereço do mandado de citação: Rua São Paulo, 2344, Apto. 501, Lourdes, Belo Horizonte/MG, certificando o Oficial que o executado não morava mais no local, conforme informado pelo porteiro do edifício (ID 94437395, Pág. 3). Assim, não tem validade a citação efetivada pela via postal para o mesmo endereço, pois, embora recebida a correspondência e devolvido o AR cumprido (ID 99833750), está comprovado que o executado não residia no local na data da entrega, conforme certidão dotada de fé pública juntada pelo Oficial de Justiça (ID 94437395, Pág. 3). Diante disso, a citação válida do executado CRISTIANO MELLO PAZ somente ocorreu em 03/10/2023, com o protocolo da exceção de pré-executividade, juntamente com a procuração outorgada com poderes para receber citação (ID 174024018 a 174024021). Ressalte-se que o fato de o executado ter anteriormente feito menção ao presente cumprimento de sentença nos autos n. 0021250-95.2015.8.07.0001, em 28/10/2021, não é suficiente para tornar válida a citação pela entrega da carta no referido endereço, ao contrário do alegado pela parte exequente no ID 178079323, Pág. 7, uma vez que se trata de ato que se reveste de forma especial, cuja inobservância não se perfaz de forma eficaz. Neste sentido: (...) a citação, destinando-se a cientificar o réu das imputações que lhe são direcionadas e da pretensão manifestada em seu desfavor, assegurando-lhe o exercício do amplo direito de defesa e ao contraditório que lhe são resguardados, preservando-se o devido processo legal, se qualifica como o ato que está impregnado na gênese do processo e sem o qual não se aperfeiçoa a relação processual, inviabilizando a caracterização da lide, revestindo-se, ante a sua relevância, de forma especial sem cuja observância não se perfaz de forma eficaz (CPC, arts. 239, 250 e 334). (Acórdão 1426377, 07033931920208070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 15/6/2022). Apesar disso, não verifico a ocorrência da prescrição alegada pelo executado. No caso, o prazo da prescrição da pretensão é de 05 (cinco) anos, uma vez que a ação de cobrança foi ajuizada em decorrência de suposto inadimplemento de contrato de prestação de serviços (Código Civil, art. 202, § 5o, I), sendo o termo inicial do prazo prescricional a data da decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica em relação ao executado CRISTIANO, proferida em 21/09/2015. Embora já decorrido o prazo de 05 (cinco) anos da data da referida decisão, a análise dos presentes autos revela que não houve inércia da parte exequente em promover a citação do executado até a entrega da carta de citação (ID 99833750) e, após tal fato, a demora na perfectibilização da citação não pode ser atribuída à parte exequente, uma vez que ocorreu em razão do equívoco quanto ao entendimento de que a referida carta de citação foi efetivamente entregue ao executado (STJ, Súmula 106). Dessa forma, ausente a inércia da parte exequente, não se consumou a prescrição na presente hipótese. Passo à análise da alegação de ilegitimidade passiva. A cobrança realizada neste cumprimento de sentença refere-se ao valor da indenização e da multa aplicada na sentença à autora/executada DNA PROPAGANDA LTDA. por litigância de má-fé, ambas de natureza processual. No caso, quando do ajuizamento da ação originária de cobrança, em 1o/07/2008 (ID 36999785), o quadro societário da referida empresa era composto pelos executados GRAFFITI PARTICIPAÇÕES LTDA, FRANCISTO MARCOS CASTILHO SANTOS, MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA, MARGARETH MARIA DE QUEIROZ FREITAS, RAMON HOLLERBACH CARDOSO e RENILDA MARIA SANTIAGO FERNANDES DE SOUZA. Conforme se verifica da Alteração Contratual de ID 37000153 - Pág. 114, o executado CRISTIANO já não mais compunha o quadro societário da empresa GRAFFITI PARTICIPAÇÕES LTDA. na data do ajuizamento daquela ação, pois se retirou da GRAFFITI em 27/09/2004. Diante disso, a condenação imposta na sentença não pode atingir o ex-sócio CRISTIANO, que não tem responsabilidade pelo ajuizamento da demanda originária e pelos atos reconhecidos temerários e ilícitos na sentença exequenda. De outra parte, o valor cobrado nestes autos não tem qualquer relação com os atos pelos quais o executado CRISTIANO foi condenado na Ação Penal 470, que tramitou no Supremo Tribunal Federal, ao contrário dos fundamentos adotados na decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica em relação ao executado, de ID 37000194, Pág. 77. Ainda que os fatos apurados naquela ação sejam relativos a contrato entabulado em 2003, quando CRISTIANO ainda era sócio da GRAFFITI, fato é que a condenação por litigância de má-fé, nestes autos, nada têm a ver com o referido contrato, mas sim com a conduta temerária dos sócios da DNA ao ajuizarem a ação de cobrança. Assim, o ex-sócio CRISTIANO não legitimidade para figurar no polo passivo do presente cumprimento de sentença. Ante o exposto, acolho parcialmente a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade do executado CRISTIANO DE MELLO PAZ para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual, em relação a CRISTIANO, extingo o cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, devidamente atualizado, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Exclua-se o executado CRISTIANO DE MELLO PAZ do polo passivo. Expeça-se ofício à VALE S/A, CNPJ n. 33.592.510/0001-54, comunicando a penhora dos lucros, dividendos ou congêneres distribuídos ou a distribuir pela empresa VALE S/A à executada MARGARETH MARIA DE QUEIROZ FREITAS, CPF: 469.565.906-97, até o limite do débito exequendo (R$ 8.011.276,32 – ID 168872518), conforme decisão de ID 177129472, que deverá ser encaminhado para Praia de Botafogo, 186, Salas 501 a 1901, RJ, CEP: 22.250-145, ou e-mail: danilo.cidrini@vale.com e vale.ri@vale.com Expeça-se ofício ao Banco Itaú, comunicando a penhora do rendimento de aplicação financeira que a executada RENILDA MARIA SANTIAGO, CPF n. 492.881.806-72, tem perante a instituição bancária, nome empresarial MAXI DI IB RF REFERENCIADO DI FICFI, CNPJ n. 68.971.183/0001-26, conforme decisão de ID 177129472, que deverá ser encaminhado para o seguinte endereço: Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, Parque Jabaquara, SP, CEP: 04.344-902 ou e-mail: paloma.purificacao@itau-unibanco.com.br e relacionamento.reguladores@itau-unibanco.com.br . Expeça-se carta precatória para penhora sobre as cotas do capital social pertencentes à parte executada MARGARETH MARIA DE QUEIROZ FREITAS, CPF: 469.565.906-97, relativas à sociedade empresária LOGUS PLANEJAMENTO E ESTRATEGIA MERCADOLOGIA LTDA, CNPJ n. 65.158.396/0001-45, Rua Aimorés, n. 981, 4o andar, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 30.140-071, conforme determinado na decisão de ID 177129472. Defiro o pedido de recolhimento das custas relativas à citada carta precatória, após seu envio, tendo em vista a informação da parte exequente de que o sistema de custas do TJMG não permite a emissão da guia desvinculada do número de autuação do processo. Observe a Secretaria que a carta precatória deverá ser instruída com os seguintes documentos indicados pela parte exequente na petição de ID 178394564: I. Petição da Cielo (antiga VISANET) requerendo a instauração do cumprimento de sentença (ID no 37000103, págs. 91/95); II. Decisão que deferiu o início do cumprimento de sentença (ID no 37000103, pág. 108) III. Petições da Cielo (antiga VISANET) requerendo a desconsideração da personalidade jurídica das empresas DNA PROPAGANDA e GRAFFITI (ID no 37000103, págs. 188/197 e ID no 37000153, pás. 197/202); IV. Decisões que deferiram o pedido de desconsideração da personalidade jurídica (ID no 37000153, págs. 131/132 e ID no 37000194, págs. 77/78); V. Decisões que determinaram a citação dos executados (ID no 37000219, págs. 52/53 e ID no 37000324, págs. 150/151); VI. Decisão que determinou a expedição de carta precatória de citação (ID no 42916114); VII. Decisão que deferiu a citação por Edital da Sra. Margareth (ID no 105876486); VIII. Edital de Citação da Sra. Margareth (ID no 107434146); IX. Decisão que deferiu a penhora das cotas sociais da Sra. Margareth referente a empresa LOGUS (ID no 177129472); X. Instrumento de mandato conferidos aos advogados (ID no 37000219, págs. 68/95, ID no 37596618, pág. 2 e ID no 168872516). Remeta-se novamente a carta precatória de ID 167092164 ao Juízo Deprecado, à qual deve ser anexada a petição de ID 169289126, para análise daquele Juízo quanto à impugnação à avaliação do imóvel, conforme determinado na decisão de ID 172445651. Confiro força de ofício à presente decisão. Intimem-se.” -g.n. Opostos embargos de declaração pelo exequente Banco do Brasil S/A, estes foram acolhidos “parcialmente para, sanando a omissão, atribuir efeitos infringentes à decisão embargada e fixar os honorários sucumbenciais devidos aos patronos do executado, Cristiano de Mello Paz, em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC” (ID 186021184): “Relatório processual no ID 153932866. Dos embargos de declaração opostos pelo exequente Banco do Brasil S/A (ID 182432986) O exequente/embargante Banco do Brasil S/A alega, em suma, que a decisão de ID 180684494 é omissa ao argumento de que: 1) na fixação dos honorários advocatícios deveria ter sido levado em consideração a hipótese de proveito econômico inestimável, uma vez que uma das partes foi excluída do polo passivo, devendo os honorários serem fixados por equidade; 2) o executado Cristiano de Mello Paz não obteve qualquer benefício patrimonial imediato, uma vez que, sendo ele considerado parte ilegítima, não recaiu sobre ele qualquer responsabilidade pela quantia cobrada nos autos; 3) o trabalho dos advogados do executado Cristiano limitou-se apenas à apresentação de uma exceção de pré-executividade; 4) a fixação da verba honorária sobre o valor da causa viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, do devido processo legal e da justa remuneração; 5) caso não se entenda pela fixação dos honorários pelo critério equitativo, deve ser considerada como base de cálculo o valor total do proveito econômico dividido pelo número de executados; 6) apenas a exequente Cielo insistiu no pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa/executada DNA Propaganda para atingir os bens do executado Cristiano, razão pela qual, considerando o princípio da causalidade e a responsabilidade proporcional de cada litisconsorte pelo pagamento dos honorários, sua fixação deve ser distribuída na proporção de 70% para a Cielo e 30% para o Banco do Brasil; 7) há obscuridade na decisão quanto aos alugueres recebidos pela executada Margareth Freitas, pois há presunção de que ela, como proprietária do imóvel, é a destinatária do valor do aluguel pago pelos locatários. Requer que sejam sanadas as omissões e obscuridades para que: 1) sejam fixados os honorários devidos em favor dos patronos do executado Cristiano de Mello Paz, por equidade, em valor não superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais); 2) subsidiariamente, a verba honorária seja fixada com base no proveito econômico obtido pelo executado Cristiano, que resulta em 1/8 (um oitavo) do proveito econômico total; 3) haja a distribuição da verba honorária na proporção de 70% para a Cielo e 30% para o Banco do Brasil; 4) seja expedido de mandado de constatação, penhora e intimação dos locatários, para que depositem os alugueres em conta judicial à disposição desse d. Juízo. Resposta apresentada pelo executado Cristiano de Mello Paz no ID 184722130, em que pleiteia a rejeição dos embargos. Resposta apresentada pela exequente Cielo S/A no ID 185105612, em que pleiteia a rejeição dos embargos, no ponto relativo à distribuição desigual do ônus pelos honorários sucumbenciais. Resposta apresentada pela executada Margareth Maria de Queiroz Freitas no ID 185354073, em que pleiteia a rejeição dos embargos. A Curadoria Especial, pelo executado Francisco Marcos Castilho Santos, pleiteou a rejeição dos embargos (ID 184294900). É o relatório. Decido. Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Há omissão quando o julgador deixa de apreciar questões relevantes ou de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação. Na decisão embargada, a verba honorária foi fixada em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Contudo, no caso, com razão o exequente/embargante, uma vez que houve omissão quanto ao fato de se tratar de hipótese em que o proveito econômico é inestimável. A teor da recente jurisprudência do c. STJ, sendo acolhida a exceção de pré-executividade para exclusão de um dos sócios da execução, sem discussão sobre o valor cobrado, a fixação dos honorários sucumbenciais deve ocorrer por equidade, por ser inestimável o proveito econômico obtido em tais casos. Neste sentido, confiram-se os seguintes precedentes do c. STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. (AgInt no REsp n. 1.739.095/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.) 1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Consoante entendimento pacífico da Primeira Turma do STJ, a fixação da verba honorária em casos de acolhimento da exceção de pré-executividade que visa a exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal deve se dar por equidade, visto que é inestimável o proveito econômico obtido em casos que tais. Precedentes. 3. Trata-se de hipótese em que se dá o chamado distinguishing, porquanto a circunstância autorizadora da fixação dos honorários por equidade, na espécie, distingue o caso da previsão geral assentada no Tema 1076/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.070.552/TO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.) - Grifei PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SÓCIO. EXCLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. OBSERVÂNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o acolhimento da exceção de pré-executividade para exclusão de um dos executados do feito executivo, sem que haja discussão acerca do valor cobrado, tem como consequência o arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa. Precedentes. 2. No caso dos autos, a Corte regional fixou a verba honorária com amparo no art. 85, § 3o, do CPC/2015, porém adotou, como base de cálculo, a metade do valor atualizado da causa, o que corresponde, na realidade, ao arbitramento por apreciação equitativa, por admitir parâmetro não previsto na norma de regência. N essa perspectiva, o entendimento adotado no acórdão recorrido está em sintonia com a orientação jurisprudencial do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.794.554/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.) - Grifei AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA PELA ESPOSA DO CODEVEDOR. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. NULIDADE DA FIANÇA. EXCLUSÃO DO FEITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LEI VIGENTE À DATA DA FIXAÇÃO OU MODIFICAÇÃO. ART. 85, § 8o, DO CPC/2015. EXCIPIENTE QUE NÃO É PARTE NA LIDE EXECUTIVA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "A sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais), como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015" (EAREsp 1.255.986/PR, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/3/2019, DJe de 6/5/2019). 2. Hipótese em que, acolhida a exceção de pré-executividade apresentada por terceiro, esposa de um dos coobrigados, levando à exclusão desta do polo passivo da execução, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015, uma vez que, não sendo a excipiente parte na ação executiva, não se pode vincular a verba sucumbencial ao valor da causa dado na execução, sendo inestimável, no caso, o proveito econômico por ela auferido. 3. Agravo interno provido. No mesmo sentido, cito abalizada jurisprudência desta e. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCLUSÃO DO EXCIPIENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial n. 1.358.837/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo n. 961), fixou a orientação de que é cabível a fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, ainda que esta não seja extinta. 2. A exclusão do excipiente do polo passivo faz com que a extinção da execução fiscal se opere em relação a ele. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que é cabível a fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução, ainda que parcialmente, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência. 3. É inestimável o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional quando a exceção de pré-executividade visa apenas a exclusão do excipiente do polo passivo, sem impugnar a quantia executada, razão pela qual os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1667550, 07381731720228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 13/3/2023.) - Grifei Destaco que, apesar de o presente caso se tratar de cumprimento de sentença, e não de execução fiscal, tratada nos precedentes citados, a questão de fundo é semelhante, qual seja, a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade, quando houver a exclusão parcial do polo passivo, sem extinção da execução, razão pela qual o entendimento jurisprudencial é aplicável à espécie. Assim, à luz da jurisprudência supracitada, sendo inestimável o proveito econômico, a fixação da verba honorária deve ser feita, por equidade, com fulcro no art. 85, § 8o, do CPC, verbis: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (...) § 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. Atenta aos critérios estabelecidos no § 2o do art. 85 do CPC, tenho que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é razoável e adequada para remunerar o trabalho realizado pelos patronos do executado Cristiano, considerando o zelo empregado, a natureza e importância da causa, e que somente foi apresentada a petição de pré-executividade, não demandando tempo excessivo. De outra parte, não se verifica obscuridade quanto à intimação do condomínio e dos eventuais locatários do imóvel pertencente à executada Margareth, pois a decisão embargada, neste ponto, assim decidiu (ID 180684494, p. 5): “(...) tratando-se de pessoas estranhas ao processo, não é possível determinar a intimação do condomínio e dos eventuais locatários para apresentarem informações sobre a locação, cuja providência, como ressaltado, compete à parte credora. Assim, acolho parcialmente os embargos de declaração do exequente BANCO DO BRASIL S/A para sanar a omissão tão somente para fins de esclarecimentos. Indefiro o pedido de intimação do condomínio Ed. Mont Parnasse para que informe os dados dos locatários do apartamento de propriedade da executada MARGARETH e de intimação dos eventuais locatários para prestar esclarecimentos sobre o valor do aluguel pago à executada.” Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração opostos pelo exequente Banco do Brasil S/A para, sanando a omissão, atribuir efeitos infringentes à decisão embargada e fixar os honorários sucumbenciais devidos aos patronos do executado, Cristiano de Mello Paz, em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. Dos embargos de declaração opostos pela exequente CIELO S/A (ID 184255264) A exequente/embargante CIELO S/A alega, em suma, que a decisão de ID 180684494 é omissa e contraditória ao argumento de que: 1) houve omissão quanto à preclusão para arguição da nulidade da citação; 2) na exceção de pré-executividade, o executado Cristiano jamais alegou que não teria recebido a carta de citação relativa ao AR de ID 99833750, tampouco que não residia na Rua São Paulo, 2344, apartamento n. 501, Lourdes, Belo Horizonte, MG àquela época; 3) Cristiano também nada disse sobre ter deixado de residir no aludido endereço; 4) na procuração, Cristiano informou o mesmo endereço indicado no AR de ID 99833750; 5) a exequente/embargante não foi intimada para se manifestar sobre a petição de ID 179597925, em que Cristiano apresenta a nova alegação; 6) a carta de citação de ID 99833750 foi recebida pelo porteiro do prédio, sem qualquer ressalva, em 30/07/2021, razão pela qual goza da presunção de validade estabelecida pelo art. 248, § 4o, do CPC; 7) o prédio onde reside o executado Cristiano está localizado em uma das regiões mais privilegiadas de Belo Horizonte, razão pela qual não é razoável afastar a presunção legal para presumir que o porteiro de um lugar de tão alto padrão não saberia quem são os residentes do edifício ou que, sabendo da mudança de um morador, deixaria de informar isso – como, aliás, fez anteriormente; 8) em procuração apresentada ao Juízo da 14a Vara Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos dos embargos de terceiro no 1062608-02.2021.4.01.3400, o Sr. Cristiano informou que em 06.10.2021 residia precisamente na “rua São Paulo, n. 2344, apto. 501, bairro Lourdes, Belo Horizonte – MG, CEP: 30170-132"; 9) no caso, ocorreu a preclusão pro judicato, pois, em decisão anterior já havia sido deferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada DNA Propaganda para alcançar os bens do executado Cristiano, reconhecendo os efeitos diretos dos fatos apurados na AP n. 470, que tramitou perante o c. STF; 10) a decisão embargada não poderia ter decidido em sentido contrário se valendo dos mesmos fundamentos; 11) a decisão embargada foi omissa sobre o fato de que a suposta ausência de relação societária do executado Cristiano com a DNA Propaganda e a Graffiti foi rechaçada pelo próprio STF, quando o Sr. Cristiano buscou, na AP no 470, se valer desse mesmo argumento para se eximir da responsabilidade pelos atos perpetrados por essas empresas; 12) o executado Cristiano era sócio oculto das empresas, agindo com amplos poderes na sua organização, apresentando-se no mercado como seu representante; 13) houve omissão quanto ao fato de que a sentença exequenda decidiu que "a translatio iudici in casu deve levar em conta o que foi decidido pelo excelso Supremo Tribunal Federal no âmbito da Ação Penal n. 470, Rei. Min. Joaquim Barboza, a fim de analisar os seus reflexos na presente relação processual civil" (ID no 37000103, p. 10); 14) há omissão quanto à jurisprudência no sentido de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados por equidade, em caso de acolhimento de exceção de pré-executividade para determinar a exclusão de sócio/ex-sócio em cumprimento de sentença. Requer que sejam sanadas as omissões e contradições para que seja reconhecida a legitimidade passiva do executado Cristiano de Mello Paz. Resposta apresentada pelo executado Cristiano de Mello Paz no ID 184722130, em que pleiteia a rejeição dos embargos. A Curadoria Especial, pelo executado Francisco Marcos Castilho Santos, pleiteou a rejeição dos embargos (ID 184294900). É o relatório. Decido. Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Todavia, também quanto aos embargos da exequente, somente há omissão quanto à fixação da verba honorária. No que concerne à citação do executado Cristiano de Mello Paz, não há omissão na decisão embargada, que decidiu a questão nos seguintes termos (ID 180684494, pg. 09/11): “Quanto à ciência do deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, com razão o executado. Isso porque, o executado foi procurado pessoalmente pelo Oficial de Justiça, no endereço do mandado de citação: Rua São Paulo, 2344, Apto. 501, Lourdes, Belo Horizonte/MG, certificando o Oficial que o executado não morava mais no local, conforme informado pelo porteiro do edifício (ID 94437395, Pág. 3). Assim, não tem validade a citação efetivada pela via postal para o mesmo endereço, pois, embora recebida a correspondência e devolvido o AR cumprido (ID 99833750), está comprovado que o executado não residia no local na data da entrega, conforme certidão dotada de fé pública juntada pelo Oficial de Justiça (ID 94437395, Pág. 3). Diante disso, a citação válida do executado CRISTIANO MELLO PAZ somente ocorreu em 03/10/2023, com o protocolo da exceção de pré-executividade, juntamente com a procuração outorgada com poderes para receber citação (ID 174024018 a 174024021). Ressalte-se que o fato de o executado ter anteriormente feito menção ao presente cumprimento de sentença nos autos n. 0021250-95.2015.8.07.0001, em 28/10/2021, não é suficiente para tornar válida a citação pela entrega da carta no referido endereço, ao contrário do alegado pela parte exequente no ID 178079323, Pág. 7, uma vez que se trata de ato que se reveste de forma especial, cuja inobservância não se perfaz de forma eficaz. Neste sentido: (...) a citação, destinando-se a cientificar o réu das imputações que lhe são direcionadas e da pretensão manifestada em seu desfavor, assegurando-lhe o exercício do amplo direito de defesa e ao contraditório que lhe são resguardados, preservando-se o devido processo legal, se qualifica como o ato que está impregnado na gênese do processo e sem o qual não se aperfeiçoa a relação processual, inviabilizando a caracterização da lide, revestindo-se, ante a sua relevância, de forma especial sem cuja observância não se perfaz de forma eficaz (CPC, arts. 239, 250 e 334). (Acórdão 1426377, 07033931920208070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 15/6/2022). Apesar disso, não verifico a ocorrência da prescrição alegada pelo executado.” Destaco que, no caso, a parte executada alegou a ocorrência da prescrição ao argumento de que sua citação válida somente ocorreu com o protocolo da petição de pré-executividade, não sendo possível analisar a ocorrência de prescrição sem averiguar a data correta em que ocorreu a citação. Quanto à ilegitimidade passiva do executado Cristiano, reconhecida na decisão embargada, também não vislumbro omissão, sendo a questão devidamente analisada, nos seguintes termos (ID 180684494, pg. 11): “A cobrança realizada neste cumprimento de sentença refere-se ao valor da indenização e da multa aplicada na sentença à autora/executada DNA PROPAGANDA LTDA. por litigância de má-fé, ambas de natureza processual. No caso, quando do ajuizamento da ação originária de cobrança, em 1o/07/2008 (ID 36999785), o quadro societário da referida empresa era composto pelos executados GRAFFITI PARTICIPAÇÕES LTDA, FRANCISTO MARCOS CASTILHO SANTOS, MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA, MARGARETH MARIA DE QUEIROZ FREITAS, RAMON HOLLERBACH CARDOSO e RENILDA MARIA SANTIAGO FERNANDES DE SOUZA. Conforme se verifica da Alteração Contratual de ID 37000153 - Pág. 114, o executado CRISTIANO já não mais compunha o quadro societário da empresa GRAFFITI PARTICIPAÇÕES LTDA. na data do ajuizamento daquela ação, pois se retirou da GRAFFITI em 27/09/2004. Diante disso, a condenação imposta na sentença não pode atingir o ex-sócio CRISTIANO, que não tem responsabilidade pelo ajuizamento da demanda originária e pelos atos reconhecidos temerários e ilícitos na sentença exequenda. De outra parte, o valor cobrado nestes autos não tem qualquer relação com os atos pelos quais o executado CRISTIANO foi condenado na Ação Penal 470, que tramitou no Supremo Tribunal Federal, ao contrário dos fundamentos adotados na decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica em relação ao executado, de ID 37000194, Pág. 77. Ainda que os fatos apurados naquela ação sejam relativos a contrato entabulado em 2003, quando CRISTIANO ainda era sócio da GRAFFITI, fato é que a condenação por litigância de má-fé, nestes autos, nada têm a ver com o referido contrato, mas sim com a conduta temerária dos sócios da DNA ao ajuizarem a ação de cobrança. Assim, o ex-sócio CRISTIANO não legitimidade para figurar no polo passivo do presente cumprimento de sentença." Também não vislumbro omissão quanto à alegação de que o executado Cristiano informou no processo n. 1062608-02.2021.4.01.3400, em procuração apresentada ao Juízo da 14a Vara Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal que, em 06.10.2021, residia na rua São Paulo, n. 2344, apto. 501, bairro Lourdes, Belo Horizonte – MG, CEP: 30170-132", uma vez que citada alegação não foi feita na impugnação apresentada pela exequente. No que tange à ausência de intimação para se manifestar sobre a petição de ID 179597925, não vislumbro prejuízo para a parte exequente, uma vez que não foi reconhecida a prescrição em favor do executado. Ademais, as alegações e o documento apresentado no bojo de referida petição sequer foram mencionados na decisão embargada. No que concerne aos honorários advocatícios, a questão foi decidida na análise dos embargos opostos pelo exequente Banco do Brasil, ao qual me reporto. Quanto à alegação de preclusão pro judicato, a questão deve ser veiculada em recurso próprio, pois não se trata de omissão, mas sim do inconformismo da parte exequente com a decisão embargada. Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração opostos pela exequente Cielo S/A para, sanando a omissão, atribuir efeitos infringentes à decisão embargada e fixar os honorários sucumbenciais devidos aos patronos do executado, Cristiano de Mello Paz, em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. Indefiro, por ora, o pedido do executado Ramon Hollerbach Cardoso, feito nas petições de ID 181661222 e 182511473, de expedição de alvará para levantamento da quantia penhorada por meio do SISBAJUD, uma vez que os embargos de declaração opostos pela parte exequente interrompem o prazo para a interposição de recurso (CPC, art. 1.026), ainda que aludidos embargos não ataquem a decisão embargada em relação ao executado Ramon. Defiro o pedido de penhora sobre os créditos locatícios da executada Margareth Maria de Queiroz Freitas, formulado pela parte exequente na petição de ID 182435797, relativos ao apartamento n. 500, do Edifício Mont Parnasse, situado na Rua Alameda da Serra, n. 1.240, Vila da Serra, Nova Lima/MG, objeto da matrícula n. 29.613, Livro 2, do cartório do Registro de Imóveis de Nova lima/MG, de propriedade da executada Margareth Maria de Queiroz Freitas (ID 37000153, pg. 204). Expeça-se mandado, a ser cumprido no endereço acima, intimando-se o(s) locatário(s) a proceder(em) mensalmente ao depósito judicial do valor do aluguel, comprovando-o nos autos, sob pena de, realizando o pagamento de forma diversa, aplicar-se o disposto no art. 312 do Código Civil. Da penhora, intime-se a executada pessoalmente ou por seu advogado constituído nos autos. Cumpram-se as determinações da decisão de ID 180684494, verbis: “Expeça-se ofício à VALE S/A, CNPJ n. 33.592.510/0001-54, comunicando a penhora dos lucros, dividendos ou congêneres distribuídos ou a distribuir pela empresa VALE S/A à executada MARGARETH MARIA DE QUEIROZ FREITAS, CPF: 469.565.906-97, até o limite do débito exequendo (R$ 8.011.276,32 – ID 168872518), conforme decisão de ID 177129472, que deverá ser encaminhado para Praia de Botafogo, 186, Salas 501 a 1901, RJ, CEP: 22.250-145, ou e-mail: danilo.cidrini@vale.com e vale.ri@vale.com. Confiro força de ofício à presente decisão.” Remeta-se novamente a carta precatória de ID 167092164 ao Juízo Deprecado, à qual deve ser anexada a petição de ID 169289126, para análise daquele Juízo quanto à impugnação à avaliação do imóvel, conforme determinado na decisão de ID 172445651. X. Instrumento de mandato conferidos aos advogados (ID no 37000219, págs. 68/95, ID no 37596618, pág. 2 e ID no 168872516). Expeça-se ofício ao Banco Itaú, comunicando a penhora do rendimento de aplicação financeira que a executada RENILDA MARIA SANTIAGO, CPF n. 492.881.806-72, tem perante a instituição bancária, nome empresarial MAXI DI IB RF REFERENCIADO DI FICFI, CNPJ n. 68.971.183/0001-26, conforme decisão de ID 177129472, que deverá ser encaminhado para o seguinte endereço: Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, Parque Jabaquara, SP, CEP: 04.344- 902 ou e-mail: paloma.purificacao@itau-unibanco.com.br e relacionamento.reguladores@itau-unibanco.com.br. Expeça-se carta precatória para penhora sobre as cotas do capital social pertencentes à parte executada MARGARETH MARIA DE QUEIROZ FREITAS, CPF: 469.565.906-97, relativas à sociedade empresária LOGUS PLANEJAMENTO E ESTRATEGIA MERCADOLOGIA LTDA, CNPJ n. 65.158.396/0001-45, Rua Aimorés, n. 981, 4o andar, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 30.140-071, conforme determinado na decisão de ID 177129472. Defiro o pedido de recolhimento das custas relativas à citada carta precatória, após seu envio, tendo em vista a informação da parte exequente de que o sistema de custas do TJMG não permite a emissão da guia desvinculada do número de autuação do processo. Observe a Secretaria que a carta precatória deverá ser instruída com os seguintes documentos indicados pela parte exequente na petição de ID 178394564: I. Petição da Cielo (antiga VISANET) requerendo a instauração do cumprimento de sentença (ID no 37000103, págs. 91/95); II. Decisão que deferiu o início do cumprimento de sentença (ID no 37000103, pág. 108); III. Petições da Cielo (antiga VISANET) requerendo a desconsideração da personalidade jurídica das empresas DNA PROPAGANDA e GRAFFITI (ID no 37000103, págs. 188/197 e ID no 37000153, pás. 197/202); IV. Decisões que deferiram o pedido de desconsideração da personalidade jurídica (ID no 37000153, págs. 131/132 e ID no 37000194, págs. 77/78); V. Decisões que determinaram a citação dos executados (ID no 37000219, págs. 52/53 e ID no 37000324, págs. 150/151); VI. Decisão que determinou a expedição de carta precatória de citação (ID no 42916114); VII. Decisão que deferiu a citação por Edital da Sra. Margareth (ID no 105876486); VIII. Edital de Citação da Sra. Margareth (ID no 107434146); IX. Decisão que deferiu a penhora das cotas sociais da Sra. Margareth referente a empresa LOGUS (ID no 177129472); Intimem-se.” -g.n. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, os seguintes pontos: a) preclusão da arguição da nulidade de citação pelo correio (art. 278 do CPC) e validade da referida citação (art. 248, §4o do CPC); b) preclusão pro-judicato e error in procedendo pela impossibilidade de o Juízo decidir novamente as questões já decididas relativas à mesma lide (art. 505 do CPC); e c) princípio da causalidade: fixação de honorários em percentual/valor proporcional à responsabilidade de cada parte pelo deslinde do feito. Pondera que foram adotadas constantes e sucessivas diligências a fim de citar o Sr. Cristiano de Mello Paz, até que foi encaminhada citação postal a qual restou frutífera na data de 30/07/21 (ID 99833750, p. 1), sendo certificado “que transcorreu o prazo para defesa do executado Cristiano de Mello Paz em 01/09/21” (ID 151634764, p. 1). Insiste que passados anos, em 2023, o executado, ora agravado, compareceu aos autos, por meio de exceção de pré-executividade, pretendendo o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, bem como outras teses de defesa, juntando procuração identificando que reside no mesmo endereço em que fora citado via carta (IDs 174024018 e 174024021, p. 1). Esclarece que ele nada mencionou na exceção sobre a citação válida ocorrida na data de 30/07/21, limitando-se a dispor que “a citação válida de Cristiano só ocorre com o protocolo desta petição acompanhada de procuração com poderes específicos para receber citação” (ID 174024018, p 6), portanto não se desincumbiu do seu ônus legal de aduzir nulidade na primeira oportunidade de se manifestar nos autos, ocorrendo preclusão de sua arguição intempestiva, na forma do art. 278 do CPC. Questiona que não há qualquer vício na citação do agravado pois, em detida análise do documento e do procedimento de citação, restou comprovado o cumprimento regular aos ditames da Lei (§ 4o do art. 248 do CPC), tanto é assim que o próprio cartório da Vara confirmou a realização da citação e certificou “que transcorreu o prazo para defesa do executado Cristiano de Mello Paz em 01/09/21” (ID 151634764, p. 1). Avalia que a parte adversa se limitou a colacionar aos autos cópia de declaração de imposto de renda de que residia em outro imóvel à época dos fatos, contudo este não se trata de documento com força probante necessária, bem como que na data de 28/10/2021 (3 meses após a citação pelo correio), ele menciona conteúdo dos autos objeto deste agravo, no bojo de peça protocolada nos autos de outro processo (0021250-95.2015.8.07.0001 – cumprimento de sentença da condenação fixada na ação do mensalão). Justifica que a preclusão da pretensão da parte adversa de arguir a nulidade da sua citação, afinal não o fez na primeira oportunidade (art. 278 do CPC) e, ainda que o fizesse oportunamente, evidencia-se que a citação pelo correio foi válida (art. 248, §4o do CPC), razão pela qual merece reforma a decisão de origem que declarou a invalidade da citação postal. Afirma que, uma vez desconsiderada a personalidade jurídica da empresa DNA Propaganda (ID 37000194, p 77), foi determinada a citação de todas as pessoas físicas afetadas pela decisão, do que decorreu a citação válida do agravado. Alega que a desconsideração da personalidade jurídica foi determinada sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, seguindo as suas normas procedimentais, nos termos do princípio tempus regit actum, por isso, conforme pacífico entendimento jurisprudencial, a defesa dos sócios incluídos no polo passivo da execução deverá ser realizada em momento posterior em razão de a desconsideração da personalidade jurídica ter sido decretada sob a vigência do CPC/73. Aduz que caso o agravado pretendesse apresentar defesa, deveria tê-lo feito no prazo oportuno de sua citação (30/07/21) e não aguardar anos inerte para comparecer aos autos aduzindo a sua ilegitimidade (03/10/23), indo contra o dever processual da parte de mitigar as próprias perdas (duty to mitigate the loss), não podendo se valer da sua inércia para buscar o momento oportuno de aduzir uma nulidade ou tese de defesa a seu favor. Assevera que, mesmo que a matéria relativa à ilegitimidade seja cognoscível a qualquer tempo, não pode o juízo de primeiro grau se pronunciar sobre questão já decidida, razão pela qual se verifica a preclusão pro judicato, nos termos do art. 505 do CPC. Sustenta que, ao iniciar o cumprimento de sentença, tanto o Banco do Brasil quanto o litisconsorte Cielo (antiga Visanet) pretenderam a desconsideração da personalidade jurídica da empresa DNA Propaganda, para incluir os bens de todos os sócios, inclusive do agravado. Acrescenta que face a decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica apenas quanto aos sócios da DNA Propaganda, apenas a litisconsorte Cielo (antiga Visanet) pretendeu a extensão da desconsideração da personalidade jurídica para abarcar os bens do Sr. Cristino Paz e dessa pretensão da Cielo, decorreu a decisão que determinou “que a desconsideração da personalidade jurídica das empresas executadas e Graffiti atinjam os bens do Sr. Cristiano de Mello Paz”. Narra que ocupando o polo da relação processual mais de um vencido, todos respondem na proporção de sua sucumbência, pelo pagamento dos honorários advocatícios, portanto, é patente que, pelo princípio da causalidade, deve-se fixar honorários de modo proporcional, fixando-se a responsabilidade em 70% a cargo da Cielo e 30% a cargo do Banco do Brasil, nos termos do art. 87, caput e §1o, do CPC. Assim, o agravante requer seja conhecido e provido o recurso a fim de: “a) reformar a r. decisão de piso reconhecendo a validade da citação postal realizada na data de 30/07/21, face o Sr. Cristiano de Mello Paz (Num. 99833750 - Pág. 1); b) verificado error in procedendo e flagrante violação à Lei Federal – art. 505 do CPC – declarar a nulidade de trecho da r. decisão de piso (num. 180684494) que reapreciou matéria já decidida nos mesmos autos e reconheceu a ilegitimidade do Sr. Cristiano de Mello Paz; ou c) na eventualidade de ser mantida a ilegitimidade passiva de Cristiano de Mello Paz, reformar a r. decisão de piso, para fixar a responsabilidade proporcional de cada litisconsorte pelo pagamento das verbas honorárias, no importe de 70% a cargo da Cielo e 30% a cargo do Banco do Brasil, ou seja, R$ 14.000,00 a cargo da Cielo e R$ 6.000,00 a cargo do Banco do Brasil, com fulcro no art. 87, §2o do CPC.” (ID 56801667). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 56801670). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 13 de março de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator